Tribunal: STJ
Processo: 0062405-15.2013.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1964645 - SP(2021/0307500-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PAULO CEZAR ANTONIO
ADVOGADOS
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411
JOSIEL VACISKI BARBOSA - SP191692
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALEXANDRINA ROSA DIAS PEREIRA - SP100998
MARISE BERALDES SILVA DIAS ARROYO - SP058976
FERNANDO MASSAHIRO ROSA SATO - SP245819
RECORRIDO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: ISABEL PEIXOTO VIANA - SP310304
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
FECHADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INAPLICABILIDADE
DO
CDC.

DA

ART.
28

LEI
8.212/1991.
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra decisão que manteve a improcedência dos
pedidos em apelação; conclusão: conhecido em parte e desprovido.
2. A controvérsia diz respeito a ação ordinária sobre revisão de benefício saldado
de previdência complementar fechada, com integração de verbas trabalhistas ao
salário-real-de-participação e pedido de compensação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença; embargos de declaração
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 535, I e II, do CPC; (ii) saber se se aplicam os
arts. 423 e 424 do CC e os arts. 47 e 51, IV e XV, do CDC ao termo de
saldamento; (iii) saber se o
da
impõe integração das
art. 28
Lei n. 8.212/1991
verbas ao salário-real-de-participação; (iv) saber se há compensação com base nos
arts. 368 e 369 do CC; e (v) saber se há divergência jurisprudencial nos termos do
III, c, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
do CPC quando o tribunal aprecia
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54034388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f2ca721b-7e3d-4ddb-b6e8-14d0ce8a8d4a

fundamentadamente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da
parte; inovação em embargos não configura negativa de prestação jurisdicional. O
CDC é inaplicável às entidades fechadas de previdência complementar; incide a
Súmula n. 563 do STJ. O
da
não rege planos de
art. 28
Lei n. 8.212/1991
previdência complementar, que possuem regime jurídico próprio. A compensação
não foi prequestionada; incide a Súmula n. 211 do STJ, além do óbice da Súmula
n. 5 do STJ por demandar interpretação contratual. Os paradigmas do TST são
inadequados para configurar dissídio do
III, c, da CF, e não foram
art. 105,
observados os requisitos do
parágrafo único, do CPC e do
§§ 1o e
art. 541,
art. 255,
2o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: Incide a Súmula n. 563 do STJ para afastar a aplicação do
Tese de julgamento
CDC às entidades fechadas de previdência complementar. Aplica-se a Súmula n.
211 do STJ quando a matéria não é prequestionada, ainda que opostos embargos
de declaração. Incide a Súmula n. 5 do STJ para obstar tese que exige
interpretação de cláusula contratual. O
do CPC não é violado quando há
art. 1.022
enfrentamento fundamentado da controvérsia. O
da
não
art. 28
Lei n. 8.212/1991
se aplica à definição do salário-real-de-participação em previdência complementar
fechada.
CPC, arts. 535, 1.022, 541; CF,
III, c;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
CC, arts. 423, 424, 368, 369; CDC, arts. 47, 51; RISTJ,
Lei n. 8.212/1991, art. 28;
art. 255.
STJ, Súmulas n. 563, 211, 5; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.919.226/SP,
julgados em 16/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54034388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f2ca721b-7e3d-4ddb-b6e8-14d0ce8a8d4a

Documento eletrônico VDA54034388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f2ca721b-7e3d-4ddb-b6e8-14d0ce8a8d4a

RECURSO ESPECIAL No 1964645 - SP (2021/0307500-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PAULO CEZAR ANTONIO
ADVOGADOS
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411

JOSIEL VACISKI BARBOSA - SP191692
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALEXANDRINA ROSA DIAS PEREIRA - SP100998

MARISE BERALDES SILVA DIAS ARROYO - SP058976

FERNANDO MASSAHIRO ROSA SATO - SP245819
RECORRIDO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: ISABEL PEIXOTO VIANA - SP310304
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
FECHADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INAPLICABILIDADE DO CDC.
DA
COMPENSAÇÃO.
ART. 28
LEI 8.212/1991.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra decisão que manteve a improcedência dos
pedidos em apelação; conclusão: conhecido em parte e desprovido.
2. A controvérsia diz respeito a ação ordinária sobre revisão de benefício saldado de
previdência complementar fechada, com integração de verbas trabalhistas ao salário-
real-de-participação e pedido de compensação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença; embargos de declaração
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA52398947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:39
Código de Controle do Documento: 4538647e-8e93-4f53-b25c-042b04c06ed4

por violação aos arts. 535, I e II, do CPC; (ii) saber se se aplicam os arts. 423 e 424
do CC e os arts. 47 e 51, IV e XV, do CDC ao termo de saldamento; (iii) saber se o
da
impõe integração das verbas ao salário-real-de-
art. 28
Lei n. 8.212/1991
participação; (iv) saber se há compensação com base nos arts. 368 e 369 do CC; e (v)
saber se há divergência jurisprudencial nos termos do
III, c, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
do CPC quando o tribunal aprecia
art. 1.022
fundamentadamente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da
parte; inovação em embargos não configura negativa de prestação jurisdicional. O
CDC é inaplicável às entidades fechadas de previdência complementar; incide a
Súmula n. 563 do STJ. O
da
não rege planos de previdência
art. 28
Lei n. 8.212/1991
complementar, que possuem regime jurídico próprio. A compensação não foi
prequestionada; incide a Súmula n. 211 do STJ, além do óbice da Súmula n. 5 do
STJ por demandar interpretação contratual. Os paradigmas do TST são inadequados
para configurar dissídio do
III, c, da CF, e não foram observados os
art. 105,
requisitos do
parágrafo único, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 541,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: Incide a Súmula n. 563 do STJ para afastar a aplicação do CDC
Tese de julgamento
às entidades fechadas de previdência complementar. Aplica-se a Súmula n. 211 do
STJ quando a matéria não é prequestionada, ainda que opostos embargos de
declaração. Incide a Súmula n. 5 do STJ para obstar tese que exige interpretação de
cláusula contratual. O
do CPC não é violado quando há enfrentamento
art. 1.022
fundamentado da controvérsia. O
da
não se aplica à
art. 28
Lei n. 8.212/1991
definição do salário-real-de-participação em previdência complementar fechada.
CPC, arts. 535, 1.022, 541; CF,
III, c;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
CC, arts. 423, 424, 368, 369; CDC, arts. 47, 51; RISTJ,
Lei n. 8.212/1991, art. 28;
art. 255.
STJ, Súmulas n. 563, 211, 5; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgados
AREsp n. 1.919.226/SP,
em 16/8/2024.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52398947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:39
Código de Controle do Documento: 4538647e-8e93-4f53-b25c-042b04c06ed4

Trata-se de recurso especial interposto por PAULO CEZAR ANTONIO
com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a ç
Tribunal de Justiça de São Paulo em apelação nos autos de ação ordinária.
O julgado foi assim ementado (fl. 1153):
APELAÇÃO CÍVEL — Interposição contra a sentença que julgou improcedente
ação ordinária. Prescrição quinquenária. Impossibilidade de reclamar diferenças
apenas quanto aos pagamentos realizados há mais de cinco anos do ajuizamento da
ação. Inexistência de solidariedade entre os réus. Relações contratuais diversas.
Apelante que não faz jus a recebimento de complementação da aposentadoria, tendo
em vista sua opção pelo saldamento do benefício em valor definido. Ação
improcedente. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1187):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Os embargos de declaração não se
prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões
federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou
extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil. Alegações de omissão e contradição
afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 28, da
porquanto a totalidade dos rendimentos computáveis
Lei n. 8.212/1991,
para contribuição ao INSS deve integrar o salário-real-de-participação e repercutir
no benefício saldado;
b) 423 e 424, do Código Civil, visto que cláusula de adesão irretratável e irrevogável
constante do termo de saldamento configura interpretação desfavorável ao aderente e
renúncia antecipada de direito;
c) 47 e 51, IV, XV, do Código de Defesa do Consumidor, porque contratos de
adesão devem ser interpretados da maneira mais favorável ao consumidor e são
Documento eletrônico VDA52398947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:39
Código de Controle do Documento: 4538647e-8e93-4f53-b25c-042b04c06ed4

nulas cláusulas abusivas que imponham desvantagem exagerada;
d) 535, I, II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão dos embargos não
enfrentou omissões relevantes suscitadas quanto aos arts. 28, da Lei n. 8.212/1991,
265, IV, , 128, 460, do CPC, 423, 424, do CC, e 47, 51, IV, XV, do CDC, havendo
a
negativa de prestação jurisdicional por omissão, além de afastar indevidamente as
teses sem sanar contradições;
e) 265, IV,
, 128, 460, do Código de Processo Civil, visto que houve julgamento
a
fora dos limites do pedido e ausência de apreciação específica de pontos essenciais;
f) 368, 369, do Código Civil, porque, reconhecidas diferenças de complementação e
a necessidade de aporte, deve haver compensação entre créditos e débitos para
assegurar o custeio, e, ao final.

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu ao considerar que a adesão ao
saldamento/PrevMais impede o recálculo do benefício saldado para integrar verbas
salariais reconhecidas na Justiça do Trabalho; aponta dissídio com os julgados:
Recurso de Revista 277-61.2012.5.15.0031 (TST, 2a Turma,
e Recurso
16/09/2015)
de Revista 2001-83.2011.5.15.0145 (TST, 1a Turma,
, que admitem o
15/04/2015)
recálculo do saldamento para incluir verbas salariais sonegadas no período anterior,
bem como com a Apelação Cível 0077306-84.2013.8.21.7000 (TJRS, 5a Câmara
Cível), que reconhece a possibilidade de compensação de custeio (arts. 368, 369, do
CC) e integração de horas extras na complementação.

Indica a Súmula n. 321 do STJ, visto que, porquanto aplicável às relações
entre entidade de previdência privada e participantes, impõe interpretação contratual
favorável ao consumidor e afasta cláusulas limitativas abusivas.

Documento eletrônico VDA52398947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:39
Código de Controle do Documento: 4538647e-8e93-4f53-b25c-042b04c06ed4

Requer o provimento do recurso para que se julgue procedente a ação,
determinando-se o recálculo do benefício saldado com a integração de todas as
verbas salariais reconhecidas pela Justiça do Trabalho e a adoção da compensação
prevista nos arts. 368 e 369 do Código Civil; requer ainda o provimento do recurso
para que se declare a nulidade do acórdão dos embargos de declaração e se
determine ao Tribunal
que julgue novamente os embargos, enfrentando as
a quo
omissões apontadas, nos termos do
I, II, do CPC.
art. 535,

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que (fls. 1312-1324): há
inadmissibilidade do especial por ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do
STJ), incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, deficiência das razões e não
impugnação específica dos fundamentos (Súmula n. 284 do STF), e que a matéria
está pacificada (Súmula n. 168 do STJ); sustenta ainda jurisprudência do STJ em
repetitivo (REsp 1.425.326 — RS) vedando o repasse de vantagens aos benefícios
em manutenção e ilegitimidade passiva do patrocinador, com precedentes como o
(fls. 1319-1321); alega, por fim, que não foram atendidos os
REsp 1421951/SE
requisitos do
parágrafo único, do CPC e do
§§ 1, 2, do RISTJ para
art. 541,
art. 255,
demonstração do dissídio (fls. 1322-1324).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de ação ordinária em que a parte autora
pleiteou a revisão da base de cálculo do benefício saldado de previdência
complementar para integrar horas extras e demais verbas salariais reconhecidas na
reclamatória trabalhista, com repercussão no salário-real-de-participação e no salário-
Documento eletrônico VDA52398947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:39
Código de Controle do Documento: 4538647e-8e93-4f53-b25c-042b04c06ed4

real-de-benefício, inclusão das verbas de natureza computável para contribuição ao
INSS conforme o
, da
reconhecimento da
art. 28, caput
Lei n. 8.212/1991,
legitimidade passiva do patrocinador e, subsidiariamente, compensação de custeio
nos termos dos arts. 368, 369, do Código Civil (fls. 1153-1156).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação
ordinária, assentando que o autor anuiu ao saldamento do plano em julho de 2006
com benefício definido, que a média dos 12 últimos salários-real-de-participação não
contempla horas extras e verbas eventuais sem a correspondente contribuição, e que
não há solidariedade entre patrocinador e entidade; condenou o autor ao pagamento
de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios (fls. 1153-
1157).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação, ao concluir que o termo de adesão ao saldamento e ao PrevMais, de forma
irrevogável e irretratável, fixou o valor do benefício saldado, sendo inviável a
inclusão posterior de verbas salariais pleiteadas na Justiça do Trabalho, inexistindo
legitimidade passiva do patrocinador e solidariedade entre os réus (fls. 1153-1157).
II - Da alegada violação aos arts. 535, I e II, do Código de Processo
Civil
A parte recorrente alega que o acórdão dos embargos de declaração
incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar adequadamente as
omissões suscitadas quanto aos dispositivos legais invocados no recurso.
Sustenta que o tribunal
deixou de analisar especificamente as
a quo
violações aos arts. 28 da
arts. 265, IV, "a", 128 e 460 do CPC,
Lei n. 8.212/1991,
arts. 423 e 424 do Código Civil, e arts. 47 e 51, IV e XV, do CDC, configurando
omissão injustificada que impede o acesso aos tribunais superiores.
Documento eletrônico VDA52398947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:39
Código de Controle do Documento: 4538647e-8e93-4f53-b25c-042b04c06ed4

A alegação não prospera. Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal
de origem rejeitou adequadamente os embargos declaratórios ao constatar que
extrapolavam manifestamente os limites do
do CPC (atual
,
art. 535
art. 1.022)
assumindo caráter nitidamente infringente.
O acórdão embargado pronunciou-se de forma clara e objetiva sobre todas
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente a
manutenção da sentença com base no termo de adesão ao saldamento firmado
voluntariamente pela parte e na ausência de solidariedade entre os réus.
Como bem observado pelo tribunal estadual, "os embargos extrapolam os
limites traçados pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, na medida em
que manifesto o intuito do embargante, para que as questões decididas sejam
reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o
que restou decidido."
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal é no sentido de que
não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia
art. 1.022
fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento,
ainda que de forma contrária aos interesses da parte, e quando a matéria somente é
ventilada nos embargos de declaração, pois, nessa hipótese, ocorre manifesta
inovação recursal (AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a
AREsp 1.919.226/SP,
Turma, DJe
.
16/08/2024)
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem para
fins meramente protelatórios de prequestionamento artificial, sendo manifestamente
inadequados para rediscutir questões já decididas pelo colegiado.
Não se configura, portanto, violação aos arts. 535, I e II, do CPC.
Documento eletrônico VDA52398947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:39
Código de Controle do Documento: 4538647e-8e93-4f53-b25c-042b04c06ed4

III - Da alegada violação aos arts. 423 e 424 do Código Civil e arts. 47
e 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor
A parte recorrente sustenta que o termo de saldamento configura contrato
de adesão sujeito às regras protetivas do CDC, devendo suas cláusulas ser
interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, sendo nulas as disposições
que imponham desvantagem exagerada.
O argumento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste
Superior Tribunal. A Súmula n. 563 do STJ estabelece de forma cristalina que "O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência
complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com
entidades fechadas".
No caso concreto, o Economus Instituto de Seguridade Social constitui
entidade fechada de previdência complementar, sendo, portanto, inaplicável o
Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida com seus participantes.
Como reiteradamente decidido por esta Corte Superior, "o Código de
Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade
fechada de previdência privada e seus participantes porquanto o patrimônio da
instituição e os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e
manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo e o
mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo e a natureza comercial da atividade" (
4a Turma, DJe
.
REsp 1.854.818/DF,
30/06/2022)
A distinção é fundamental e possui sólido fundamento jurídico: enquanto
nas entidades abertas há relação de consumo com fins lucrativos, nas entidades
Documento eletrônico VDA52398947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:39
Código de Controle do Documento: 4538647e-8e93-4f53-b25c-042b04c06ed4

fechadas prevalece o regime mutualista, onde os recursos destinam-se
exclusivamente aos próprios participantes, afastando completamente a incidência das
normas consumeristas.
Dessa forma, sendo o Economus entidade fechada de previdência
complementar, não se aplica o CDC à hipótese, não havendo violação aos arts. 47 e
51, IV e XV, do referido diploma legal.
Quanto aos arts. 423 e 424 do Código Civil, não se verifica a alegada
abusividade no termo de saldamento firmado pela parte. O saldamento constitui
opção voluntária do participante, devidamente regulamentada pelos órgãos
competentes e aprovada pela PREVIC, não configurando renúncia antecipada de
direitos, mas exercício regular de faculdade contratual expressamente prevista na
legislação de regência.
O instituto do saldamento é amplamente reconhecido pela Lei
Complementar 109/2001 como mecanismo legítimo de gestão atuarial, permitindo
ao participante a conversão de seu benefício programado em renda mensal vitalícia
com base nas reservas já constituídas, observados os princípios da transparência e
segurança atuarial.
No caso concreto, a parte aderiu espontaneamente ao termo de saldamento
em julho de 2006, concordando expressamente com o valor calculado (R$ 2.070,99)
com base na metodologia prevista no regulamento do plano, sem qualquer
demonstração de vício de consentimento ou coação.
Ademais, a discussão proposta pela parte recorrente envolve
fundamentalmente análise das cláusulas específicas do regulamento do plano e do
Documento eletrônico VDA52398947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:39
Código de Controle do Documento: 4538647e-8e93-4f53-b25c-042b04c06ed4

termo de adesão, bem como interpretação das circunstâncias fáticas que envolveram
a assinatura do documento, matéria que encontra óbice na Súmula n. 5 do STJ: "A
simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial".
Não há violação aos arts. 423 e 424 do Código Civil.
IV - Da alegada violação ao
da
e arts. 368 e
art. 28
Lei n. 8.212/1991
369 do Código Civil
A parte recorrente sustenta que o
da
impõe que a
art. 28
Lei n. 8.212/1991
totalidade dos rendimentos computáveis para contribuição ao INSS deve
necessariamente integrar o salário-real-de-participação do plano de previdência
complementar, repercutindo no benefício saldado.
O argumento revela equívoco conceitual fundamental. O
da
art. 28
integra o arcabouço normativo do Regime Geral de Previdência
Lei n. 8.212/1991
Social (RGPS), definindo o conceito de salário-de-contribuição exclusivamente para
fins de custeio e benefícios previdenciários públicos. Não estabelece, nem poderia
estabelecer, regras cogentes para os regulamentos de previdência complementar
privada, que possuem regime jurídico próprio e distinto.
As entidades de previdência complementar gozam de autonomia
regulamentar expressamente assegurada pela Lei Complementar 109/2001 para
definir, em seus estatutos e regulamentos, as regras específicas de custeio, benefícios
e critérios de cálculo, observadas apenas as normas gerais de regência e as diretrizes
dos órgãos regulador e fiscalizador.
No caso concreto, o regulamento do Economus estabeleceu critérios
próprios e específicos para a definição do salário-real-de-participação, e a parte
Documento eletrônico VDA52398947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:39
Código de Controle do Documento: 4538647e-8e93-4f53-b25c-042b04c06ed4

aderiu voluntariamente ao termo de saldamento, concordando expressamente com os
valores calculados com base na remuneração dos 12 meses anteriores ao saldamento,
conforme metodologia prevista no próprio regulamento.
Pretender aplicar mecanicamente as regras do RGPS aos planos de
previdência
complementar
implicaria
indevida
confusão
entre
regimes
previdenciários autônomos e independentes, com prejuízo à segurança jurídica das
relações contratuais privadas.
Quanto aos arts. 368 e 369 do Código Civil, a parte sustenta direito à
compensação entre eventuais valores devidos a título de diferenças de
complementação e as contribuições que deveriam ter sido vertidas.
A questão não foi adequadamente prequestionada pelo tribunal de origem,
que não se manifestou especificamente sobre a possibilidade de compensação,
incidindo a Súmula n. 211 do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo".
Ademais, a tese da compensação pressupõe logicamente o reconhecimento
do direito material às diferenças pleiteadas, premissa que não se verificou no caso
concreto, tendo o tribunal estadual concluído pela improcedência integral dos
pedidos com base na validade e eficácia do termo de saldamento.
Também aqui incide a Súmula n. 5 do STJ, na medida em que a análise da
compensação dependeria do exame das cláusulas específicas do contrato e das
circunstâncias fáticas que envolveram a relação contratual.
V - Da divergência jurisprudencial
A parte recorrente fundamenta seu recurso especial também na alínea "c"
do inciso III do
da Constituição Federal, apontando como paradigmas dois
art. 105
Documento eletrônico VDA52398947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:39
Código de Controle do Documento: 4538647e-8e93-4f53-b25c-042b04c06ed4

acórdãos do Tribunal Superior do Trabalho: RR 277-61.2012.5.15.0031 (2a Turma) e
RR 2001-83.2011.5.15.0145 (1a Turma).
Os paradigmas indicados são manifestamente inadequados para configurar
a divergência jurisprudencial exigida pelo
III, "c", da CF.
art. 105,
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.453
/SE (Rel. Min. Marco Aurélio, DJe
, com efeitos de repercussão geral,
05/06/2013)
definiu de forma definitiva e vinculante que a competência para processar e julgar as
ações relativas à complementação de aposentadoria decorrente de previdência
privada é da Justiça Comum Estadual, e não da Justiça do Trabalho.
Essa decisão provocou o deslocamento de milhares de processos que antes
tramitavam na Justiça Laboral para a Justiça Comum, reconhecendo-se que as
relações de previdência complementar possuem natureza civil e não trabalhista,
ainda que envolvam empregados e ex-empregados dos patrocinadores.
Para que se configure divergência jurisprudencial válida nos termos do
III, "c", da CF, é requisito essencial que os paradigmas sejam oriundos de
art. 105,
tribunais da mesma jurisdição especializada. A
dessa exigência reside no fato
ratio
de que tribunais de jurisdições distintas podem legitimamente adotar entendimentos
diversos sobre a mesma questão jurídica, sem que isso configure propriamente
divergência censurável.
Os precedentes do TST, portanto, não podem servir de paradigma para
casos julgados pela Justiça Comum após a definição de competência pelo STF, sob
pena de se criar artificialmente divergências onde não existem fundamentos jurídicos
para tanto.
Ademais, a parte recorrente não observou adequadamente os requisitos
formais previstos no
parágrafo único, do CPC, e no
§§ 1o e 2o, do
art. 541,
art. 255,
Documento eletrônico VDA52398947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:39
Código de Controle do Documento: 4538647e-8e93-4f53-b25c-042b04c06ed4

RISTJ, especialmente no que se refere à transcrição dos trechos específicos que
configurem o dissídio e à menção detalhada das circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nessa extensão, nego-lhe
provimento.
Deixo de condenar em honorários recursais em razão da ausência de
fixação da verba na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52398947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:39
Código de Controle do Documento: 4538647e-8e93-4f53-b25c-042b04c06ed4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.964.645 / SP
Número Registro: 2021/0307500-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00299202520148260100
0029920252014826010000624051520138260100
002992025201482601000062405152013826010017342013 00624051520138260100 17342013
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO CEZAR ANTONIO
ADVOGADOS
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411
JOSIEL VACISKI BARBOSA - SP191692
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALEXANDRINA ROSA DIAS PEREIRA - SP100998
MARISE BERALDES SILVA DIAS ARROYO - SP058976
FERNANDO MASSAHIRO ROSA SATO - SP245819
RECORRIDO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: ISABEL PEIXOTO VIANA - SP310304
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA54010580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:10
Código de Controle do Documento: 410eec64-a9be-441d-b4f4-30ea51207247

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:10
Código de Controle do Documento: 410eec64-a9be-441d-b4f4-30ea51207247